Tribunal: TJDFT
Processo: 0704270-08.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa. Direito penal. Recurso de apelação. Lesão corporal. Ameaça. Abandono de incapaz. Constrangimento a criança ou adolescente. Materialidade e autoria demonstradas. Provas suficientes. Pedido de fixação da pena no mínimo legal. Dano moral. Valor razoável. Falta de interesse recursal. Recurso conhecido em parte e não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra a sentença que julgou procedente os pedidos formulados na denúncia e condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9o (por duas vezes, em continuidade delitiva), artigo 133 (por duas vezes, em concurso formal) e 147 (por três vezes, em concurso formal), ambos do Código Penal, e artigo 232, do ECA (por duas vezes, em concurso formal).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do recorrente; e, (ii) se há interesse recursal da parte, visando à fixação da pena no mínimo, quando a sentença assim já procedeu.

III. Razões de decidir.

3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao recorrente, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.

4. Nos crimes praticados contra menores, sem a presença de outras pessoas, a palavra da vítima, quando em sintonia com as demais provas, reveste-se de valor especial.

5. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, a manutenção da condenação e o valor arbitrado a título de danos morais para a vítima no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se razoável e proporcional.

6. Falta interesse recursal quando o recorrente pede aquilo que já concedido na sentença.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido em parte e não provido.